Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747889-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELEUSA DAS GRACAS VASCONCELOS MARQUES AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELEUSA DAS GRACAS VASCONCELOS MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de no 0713283-61.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Narra, em síntese, que, em 20/02/1979, aderiu plano de pecúlio/pensão com a seguradora agravada. Em virtude de atualmente estar acometida por câncer, assim como seu marido e filha, todos em estado grave e demandando sério tratamento, requereu a rescisão do referido contrato, com liquidação antecipada da pensão, em pagamento único. A agravada apresentou o total constituído da provisão matemática no equivalente a R$ 100.973,98, conforme termo de acordo que lhe fora enviado. Contudo, foi oferecida proposta à agravante para liquidação do contrato da seguinte forma: - Valor líquido a receber: R$ 45.316,64 (quarenta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), sendo a diferença de R$ 40.389,59 (quarenta mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) referente ao pagamento de despesas decorrentes da operação de liquidação do contrato (taxa de administração) e, R$ 15.267,75 (quinze mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), seria descontado a título de imposto de renda. Discorda a agravante do valor cobrado a título de taxa de administração, ao argumento de que não estaria previsto no contrato, razão pela qual não aceitou a proposta extrajudicial da agravada. Diz que a decisão agravada merece reforma, uma vez que, caso aceitasse extrajudicialmente o valor proposto pela agravada, seria necessário que assinasse um documento, dando total e definitiva quitação ao contrato, ou seja, estaria concordando com os valores recebidos a menor. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à agravada o pagamento dos valores incontroversos devidos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da liminar vindicada. Ao ID 24100029, as partes informam a celebração de acordo na origem. É o relatório. Decido. Conforme se verifica dos documentos juntados pelas partes ao ID 24100029 e seguintes, em 16/03/2021, fora prolatada sentença nos autos de origem. Vislumbro que, na ocasião, o processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, ante a realização de acordo entre as partes. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator